Tribunal: STF
Processo: ARE 1514400
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (e-doc. 109):



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFRMM. DECRETO 11.374/23. REVOGAÇÃO DECRETO Nº 11.321/22. PRINCÍPIO ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ALEGAÇÃO MAJORAÇÃO ALÍQUOTAS. NÃO PRODUÇÃO EFEITOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Visa a apelante a reforma da sentença que denegou a segurança, que objetiva, em síntese, que a autoridade impetrada se abstenha de cobrar o AFRMM sobre os fatos geradores ocorridos no ano de 2023, com as alíquotas aumentadas pelo Decreto nº 11.374/2023, suspendendo-se a exigibilidade da diferença entre das alíquotas no ano de 2023; e que seja declarado o direito de recolher o AFRMM incidente sobre os fatos geradores ocorridos no ano de 2023 com a aplicação das alíquotas vigentes em 1º de janeiro de 2023. 



    2. Defende a aplicação do Princípio Constitucional da Anterioridade Nonagesimal, previsto no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da CF/88, uma vez que o Decreto nº 11.374/2023, publicado no dia 02/01/2023, majorou as alíquotas de AFRMM, anteriormente reduzidas pelo Decreto nº 11.321/2022. 



    3. Cinge-se, portanto, a controvérsia em aferir se o Decreto nº 11.374/2023 se sujeita ou não à anterioridade nonagesimal e anual. 



    4. Em 30/12/2022, foi publicado o Decreto nº 11.321/2022 que estabeleceu desconto de cinquenta por cento para as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante, de que trata o art. 6º da Lei nº 10.893/2004, sendo expressamente previsto, no art. 2º do referido decreto, que este passaria a produzir efeitos a partir de 01/01/2023. 



    5. Em 02/01/2023, foi publicado o Decreto nº 11.374/2023, o qual revogou o Decreto nº 11.321/2022, sendo consignado que tal decreto entrava em vigor na data da sua publicação. 



    6. É de se ressaltar que o Decreto nº 11.321/22 foi publicado em 30.12.2022, com previsão de entrada de vigor em 01/01/2023, feriado nacional. Entretanto, fora revogado em 02.01.2023, ou seja, no primeiro dia útil subsequente, não chegando, pois, a princípio, a produzir efeitos, cabendo ao contribuinte, ora apelante, a comprovar a existência de fato gerador no único dia em encontrava-se em vigor, o que não se verifica nos autos. 



    7. Constata-se o juízo a quo seguiu o entendimento de que não houve efetiva majoração com o advento do Decreto nº 11.374/2023, tendo em vista que as alíquotas reduzidas pelo Decreto nº 11.321/2022 não chegaram a ser efetivamente implementadas. 



    8. Vê-se, pois, que o Decreto nº 11.374/23, não se sujeita à anterioridade nonagesimal ou anual, sendo legítima sua aplicabilidade imediata, eis que o Decreto nº 11.321/22 não chegou efetivamente a produzir efeitos. 



    9. Apelação da parte impetrante conhecida e desprovida..”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 150, III, “c”, da Constituição Federal.



    De início, defende que não há 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 84/DF-MC-Ref, redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, concluiu que “o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”. 



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” (ADC nº 84/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16/6/23 — grifo nosso).



    Ainda que esse julgado se refira às alíquotas do PIS e da COFINS, a razão de decidir se aplica no presente caso, que envolve o mesmo ato normativo e a aplicação do princípio da anterioridade em relação às alíquotas do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Corroborando o entendimento:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCONTO DE 50% NA ALÍQUOTA DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM, CONCEDIDO PELO DECRETO 11.321/2023. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.462.835/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 15/2/24 - grifo nosso).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. ALÍQUOTA. DESCONTO DE 50% PREVISTO NO DECRETO 11.321/2022, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374, DE 1º DE JANEIRO DE 2023. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INOCORRÊNCIA. REGIME FISCAL REVOGADO QUE NÃO CHEGOU A PRODUZIR EFEITOS. PRECEDENTE: ADC 84-MC. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.484.378-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/6/24).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante – AFRMM. 4. Decreto 11.374/2023. Ausência de instituição, restabelecimento ou majoração de tributo. 5. Inaplicabilidade do princípio da anterioridade. 6. Aplicação do entendimento firmado no julgamento da ADC 84 MC-Ref. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem” (RE nº 1.467.389-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/5/24).



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional de frete para renovação da marinha mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência da ação. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC 84 MC-Ref, consignou que 'o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal'. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE nº 1.481.985-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 3/5/24).



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Alíquota do adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Decreto nº 11.321/23. Concessão. Decreto nº 11.374/23. Revogação. Princípio da anterioridade. Não observância. Precedentes. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte: '’O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada’. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Redator para o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/6/2023. 2. Agravo Interno a que se nega provimento' (RE nº 1.462.835/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/2/24 ' grifo nosso). 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 1.476.579-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 6/6/24).



    Como se vê, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Suprema.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente